Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. QUANTIA REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais em decorrência de cancelamento de voo doméstico, situação que configurou falha na prestação de serviço.
2. Na inicial, o autor relata que adquiriu passagem aérea, Campo Grande (MS) – Brasília (DF), com previsão de chegada às 7h40min, no entanto, o voo foi cancelado após a alocação dos passageiros. Narra que precisou comprar nova passagem e que chegou ao seu destino após mais de 17 horas, às 0h30min. Alega que a empresa não ofereceu informações precisas, que não obteve assistência material e sofreu diversos aborrecimentos.
3. Em sua defesa, a empresa ré fez pedido de suspensão do curso do feito por 90 dias em decorrência da pandemia global que afetou principalmente setores como o aéreo. Sustenta que realocou o passageiro no voo mais próximo disponível e que ofereceu toda assistência material necessária (hospedagem, alimentação e transporte). Alega, ainda, que o cancelamento do voo decorreu de imprevisto de manutenção, após teste realizado antes do voo, para a segurança de passageiros e tripulação, logo estaria configurada excludente de responsabilidade.
4. Nas razões recursais, o autor alega que no cálculo da indenização não houve proporção entre o dano sofrido, o porte econômico da empresa e também não atingiu a função pedagógico-reparadora. Requer a reforma da sentença para majorar a quantia da indenização por danos morais arbitrada na sentença. Contrarrazões apresentadas pela parte ré (ID 17989619).
5. Em seu recurso, a companhia aérea alega que passa por situação financeira delicada e requer a suspensão do feito. Nas suas razões, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, ao menos, para reduzir a quantia arbitrada na sentença. Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 17989617).
6. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade de Justiça deferida para o autor em sentença. Conforme bem fundamentado pelo Juízo de origem, a situação descrita nos autos demonstra falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados à passageira, a teor do art. 14 do CDC.
6. Também mostra-se correta a sentença no sentido de que o atraso considerável de mais de 15 horas no horário do voo é conduta que foge à normalidade. Isso porque expõe o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano. Não por outra razão que o magistrado colacionou extensa jurisprudência desta Turma Recursal acerca da matéria.
7. Por outro lado, o autor não comprova no processo os supostos gastos que realizou no dia do ocorrido, como a compra de nova passagem ou os gastos decorrentes da alegada ausência de assistência material. Tampouco alegou em suas petições os possíveis prejuízos causados pelo cancelamento do voo, como a perda de compromissos, hipóteses que devem corroborar para o convencimento do magistrado no momento de estipular a indenização conforme a extensão do dano.
8. É notória a atual situação financeira da empresa ré como consequências da pandemia mundial, todavia, esse argumento apenas serve como mais um dos parâmetros no cálculo da indenização. Ademais, juntou aos autos tela do sistema que demonstram que atuou para atenuar os prejuízos advindos de cancelamento do voo (ID 17989347, Pág. 4) seguindo as disposições do artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica além dos artigos. 21, 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, que tratam do cancelamento e da assistência ao passageiro.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a função pedagógico-reparadora, as condutas atenuantes da empresa e seu porte econômico, fortemente abalado em consequência da pandemia, contudo o valor arbitrado se mostra dentro da razoabilidade para o caso concreto.
10. Recursos conhecidos e não providos.
11. Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais. Custas recolhidas pela ré. Suspensa a exigibilidade do pagamento das custas pela autora por causa da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários porque houve sucumbência recíproca.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.